Tribunal: TJPA
Processo: 0806053-94.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806053-94.2023.8.14.0000

REQUERENTE: LEANDRO PEREIRA FERNANDES

REQUERIDO: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ART. 621, INC. I, DO CPP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – IMPROCEDENCIA – AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR DO ART. 59 DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, ela não se reveste de caráter obrigatório. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL QUANDO HOUVER CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI OU A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA
IN CASU.
REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe julgar improcedente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
LEANDRO PEREIRA FERNANDES
, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, visando modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, nos autos da Ação Penal nº.: 0010954-17.2014.8.14.0401, transitada em julgado em 01.12.2021.

Informa a causídica que o revisionando foi processado e sentenciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso I e IV do CPB (Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tendo sido condenado pelo juízo de origem à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Argumenta em resumo que a dosimetria da pena foi realizada de forma equivocada na sentença, demandando pelo redimensionamento da reprimenda base com a incidência da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor do art. 59 do CPB eventualmente considerado negativo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improcedência da Revisão Criminal.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Da leitura da peça revisional,
constata-se que o pleito do requerente não merece amparo. Explico.

No ponto específico relacionado as razões da revisão, quanto a alegada necessidade de revisão da dosimetria para fixação da pena base do mínimo legal, constata-se que o juízo sentenciante avaliou de forma escorreita os vetores do art. 59 do CPB, exasperando a reprimenda inicial em razão da
culpabilidade exacerbada
do delito imputado ao revisionando, o que culminou com a dosagem da pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, não tendo utilizado
os motivos e as circunstâncias do ilícito
para exasperar a pena base, conforme consta nas razões da revisão, uma vez que tais vetores se confundem com as qualificadoras do crime reconhecidas pelo Conselho de Sentença, o que de plano afasta a ocorrência de
bis in idem
no caso testilha. Nesse sentido, vejamos o trecho da sentença no que concerne a dosimetria da pena base,
in verbis:

“(...)

I – Quanto à CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, é elevada, haja vista a forma fria e covarde com que o delito foi perpetrado, tendo o condenado escolhido a vítima para seu fim criminoso de forma lotérica, demonstrando, assim, seu total desprezo à vida humana e às regras básicas de convivência;

II – Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, o réu, nos termos do verbete da Súmula 444 do STJ, não registra antecedentes criminais;

III – Quanto à CONDUTA SOCIAL, não há elementos nos autos suficientes para serem valorados;

IV – Da PERSONALIDADE, não há estudo técnico nos autos que permita sua valoração;

V – Quanto ao MOTIVO do crime, este se confunde com a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual, não o levo a efeito para evitar o bis in idem;

VI – As CIRCUNSTÂNCIAS se confundem com a segunda qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual, não as levo a efeito para evitar o bis in idem;

VII – As CONSEQÜÊNCIAS do crime estão dentro do padrão de normalidade do tipo penal pelo qual foi condenado; e;

VIII – Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, nada restou apurado que pudesse ser utilizado em favor do réu, pelo que a circunstância será valorada de forma neutra.

Postas as considerações acima, fixo-lhe a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão. Disso, observo não haver atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual, torno por concreta e definitiva a pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Nos termos do artigo 33, §§1º e 2°, alínea a, do Código Penal Brasileiro, já considerando o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal Brasileiro, fixo o cumprimento da pena definitivamente imposta inicialmente no regime FECHADO.

(...)”

Ademais, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do requerente à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial, bastando, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao agente para a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Ressalta-se ainda, que não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o quantum de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, embora seja possível a reavaliação da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, tal pleito somente se justifica quando houver contrariedade ao texto expresso de lei ou a evidência dos autos, o que não se verifica
in casu.
Sobre a questão,
verbis:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO.

1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie.

2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).

3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte.

4. Revisão criminal não conhecida.

(RvCr n. 5.247/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 14/4/2023.)

Ante ao exposto, CONHEÇO A REVISÃO CRIMINAL E A JULGO IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.

Belém, 29/11/2023